Tribunal: STF
Processo: HC 244875
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 935.641/SP (e-doc. 24). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 206 dias-multa, ante o cometimento dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo circunstanciado); 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito); e 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 26).



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do paciente para 13 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 197 dias-multa (e-doc. 25). Em face dessa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação que respaldou a manutenção prisão preventiva após a condenação do paciente. Aduz não constar das decisões guerreadas motivação válida para a manutenção da preventiva. Narra que a custódia do paciente foi mantida unicamente sob a alegação genérica de que o réu esteve preso durante a instrução processual. Aponta nulidade por ausência de reconhecimento pessoal na instrução do processo. Afirma ser frágil o arcabouço probatório, uma vez que lastreado em prova fotográfica. Indica violação ao domicílio do paciente, por não ter sido consentida a busca domiciliar nem estar amparada por fundadas suspeitas. Assevera que a confissão do paciente não se coaduna com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Assinala desproporcionalidade na dosimetria da pena. Diz ausentes os fundamentos para a fixação do regime fechado.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja afastada a preventiva. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e a fixação de regime prisional menos gravoso. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do paciente das imputações de roubo e tráfico de drogas ou, caso assim não se entenda, pela reforma da dosimetria da pena, aplicando-se, na primeira fase, o mínimo legal; na segunda fase, as atenuantes da confissão e da menoridade relativa; na terceira fase, o quantum de majoração de 1/3. Requer, ainda, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Por fim, pleiteia a extensão dos efeitos desta decisão aos corréus.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator